Tribunal: STF
Processo: HC 227342
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Livre Distribuição. Apreciação da liminar ou exame do mérito. Inocorrência. Processo indicado como vinculador. Óbice da Súmula nº 691/STF. Trânsito em julgado da decisão. Ressalva do art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incidência. Manutenção da Relatoria.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Dia Toffoli submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vinícius Gabriel Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. 



    A defesa da paciente apresentou petição (Protocolo/STF nº 34273/2023), por meio da qual sustenta a prevenção do Ministro Gilmar Mendes, Relator do HC nº 223.306, bem como requer a redistribuição dos autos (doc. 12).



    Determino, ante o alegado na mencionada petição, o encaminhamento dos autos à d. Presidência para que analise a hipótese de eventual redistribuição do feito. 



    Publique-se.”



    É o relatório.



    Decido.



    2. A distribuição comum ou livre, levada a efeito no presente caso, consubstancia regra geral, cumprindo adotar a distribuição por parâmetro tão somente nas hipóteses em que haja a incidência dos preceitos regimentais e legais específicos.



    3. Na dicção do § 2º do art. 69 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”, ressalva que incide na espécie, já transitada em julgado, quando da distribuição do presente feito, a decisão proferida no processo indicado pela parte como vinculador, qual seja o HC 223.306, sem que nela tenha sido examinado o mérito da questão ou apreciada a liminar, ante o óbice da Súmula 691/STF aplicado.



    Ante o exposto, mantenho a livre distribuição.



    À Secretaria Judiciária.



    Cumpra-se. Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente